Tribunal: STF
Processo: RE 107597
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-20
Data de publicação: 1987-11-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO PENAL COM BASE NO ART. 12, DA LEI N.
6.368, DE 1976. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA QUE O RÉU E SUA ESPOSA
RESPONDAM, EM LIBERDADE, AO PROCESSO-CRIME. RECURSO DO MP, ALEGANDO
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 12 E 35, DA LEI N. 6.368/1976, E
DISSIDIO PRETORIANO. E ASSENTE, NA JURISPRUDÊNCIA DO STF, QUE O
SIMPLES FATO DE SER O RÉU PRIMARIO E SEM REGISTROS DESABONADORES
NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR
CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA ORDEM PÚBLICA, SE O ACUSADO
EVIDENCIA, PELA NATUREZA DO DELITO, PERICULOSIDADE. PRECEDENTES DO
STF. PERICULOSIDADE DOS AUTORES DE CRIME DEFINIDO NOS ARTS. 12 E 13,
DA LEI DE TÓXICOS. POSIÇÃO DA DOUTRINA.ORIENTAÇÃO DO STF. PRESUNÇÃO
DE PERICULOSIDADE DO TRAFICANTE DE ENTORPECENTES. HIPÓTESE EM QUE O
RÉU, PROPRIETARIO DE FARMACIA, E ACUSADO DE ATOS REFERENTES A
MANIPULAÇÃO DAS SUBSTANCIAS ENTORPECENTES, SEU ACONDICIONAMENTO E
DESTINAÇÃO AO COMERCIO ILICITO, ADOTANDO, PARA TANTO, INCLUSIVE
PRATICAS FRAUDULENTAS, COM FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A
ENCOBRIR O TRAFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO POR DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO PARA
CASSAR O HABEAS CORPUS, QUANTO AO PACIENTE, DESPROVENDO-SE,
ENTRETANTO, O APELO EXTREMO, RELATIVAMENTE A ESPOSA, CO-RE, A QUEM
A DENUNCIA IMPUTA, TÃO SÓ, O FATO DA ENTREGA DAS SUBSTANCIAS
ENTORPECENTES, QUE SE ENCONTRAVAM GUARDADAS, NA RESIDÊNCIA DO CASAL,
TRATANDO-SE, POREM, DE PESSOA DE PRENDAS DOMESTICAS, DEDICADA AOS
CUIDADOS DO LAR, COM FILHO DOENTE E OUTRO AINDA SENDO AMAMENTADO.
DE REFERENCIA A MESMA, PELAS CIRCUNSTANCIAS CONSIDERADAS NA DECISÃO
RECORRIDA, NADA FAZ PRESUMIR QUE, MANTENDO-SE EM LIBERDADE, REALIZE
A AÇÃO DELITUOSA ATRIBUIDA AO MARIDO.